Tribunal: STF
Processo: ARE 1463693
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - LOTEAMENTO IRREGULAR - Pretensão inicial voltada à condenação do réu à demolição de construção realizada em loteamento irregular de imóvel particular - Preliminares: inexistência de litispendência com anterior Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos, uma vez que ausente a tríplice identidade entre as causas - ausência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que desnecessária a prova pericial requerida - Mérito: incontroversa a irregularidade do loteamento indicado na inicial - violação, pelo réu, das previsões da LF nº 6.766/79, que dispõe sobre o adequado parcelamento do solo urbano - Realização da notificação prévia e do embargo da obra pela Municipalidade, de acordo com o Código de Edificação do Município (LCM nª 267/2003) - Obrigatoriedade de demolição da construção irregular - loteamento recente - impossibilidade de compelir o Município a promover sua regularização - art. 346 da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos e art. 9º, § 2º, da Lei 13.465/2017 (Reurb) - sentença de procedência da ação civil pública mantida - Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, 3º, incisos I e III, 6º, 30, inciso VII, 174, 182 e 183 da Constituição Federal. 



    Pleiteia o recorrente que “seja anulada a decisão que deu provimento à pretensão do Recorrido, para que seja proferida nova decisão garantindo o direito à regularização do parcelamento”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMÓVEL PARTICULAR. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. LOTEAMENTO E OBRA RECENTES: AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 2020. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas. Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal e não por via reflexa, verbis:



    (...)



    Por fim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à incidência das Súmulas nºs 279 e 636 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ademais, ressalte-se que, quando da interposição de um recurso dirigido a esta Suprema Corte, incumbe ao Tribunal de origem proceder a um exame prévio de admissibilidade desse apelo, sem que isso implique usurpação da competência constitucional cominada ao Supremo Tribunal Federal. A propósito, destacam-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE. Ao Juízo primeiro de admissibilidade cumpre verificar se o extraordinário atende, ou não, aos pressupostos gerais de recorribilidade e a pelo menos um dos específicos de que cuida o inciso III do artigo 102 da Carta Política da República. Assim agindo, longe fica de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal” (AI nº 178.743/SPAgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 16/5/97). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO (…) O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao emitir juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário - nele destacando a ausência dos pressupostos condicionadores da valida utilização processual desse meio de impugnação - exerce, legitimamente, competência que lhe foi outorgada pelo ordenamento positivo, não praticando, em consequencia, qualquer ato de usurpação das atribuições jurisdicionais deferidas ao Supremo Tribunal Federal (RTJ 143/46). - (…)” (AI nº 153.147/RS-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 6/5/94).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente